Tribunal: TJSP
Processo: 1064095-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
- TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – AIIM lavrado em razão da falta de pagamento ICMS pela empresa autora no período de julho/2015 a dezembro/2016 – Higidez da autuação que não configura qualquer vício no ato administrativo - Precedentes do C.STJ, e deste E. Tribunal de Justiça – Procedência da ação mantida – Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.
TRIBUTÁRIO

Ementa:
- TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – AIIM lavrado em razão da falta de pagamento ICMS pela empresa autora no período de julho/2015 a dezembro/2016 – Higidez da autuação que não configura qualquer vício no ato administrativo - Precedentes do C.STJ, e deste E. Tribunal de Justiça – Procedência da ação mantida – Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.
TRIBUTÁRIO – MULTA PUNITIVA – Auto de Infração lavrado em razão do não pagamento do ICMS - – Multa punitiva aplicada em conformidade com o RICMS/00 (Decreto 45.490/00) – Manutenção do percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, que não se configura como confiscatório – Precedentes do C. STF e desta C. 9a Câmara de Direito Público – Sentença mantida.

TRIBUTÁRIO – JUROS DE MORA - Auto de Infração lavrado em razão do não pagamento do ICMS – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Juros moratórios que não poderão admitir a redação do art. 96, da Lei Estadual no 6.374/89, dada pela Lei Estadual no 13.918/09 – Aplicação da Taxa SELIC – Observância do REsp no 1.111.189/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCHI, j. 15/05/09, Julgado pelo C. STJ, em conformidade com o sistema dos Recursos Repetitivos – Sentença mantida.

Ação Declaratória - ICMS – procedência da ação mantida – Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1064095-33.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados COMERCIAL OMEGA
DISTRIBUIDORA EIRELI e VIVIANE NASCIMENTO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado, v. u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 6 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
2
VOTO No 28573-jv
APELAÇÃO CIVEL No 1064095-33.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: COMERCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA EIRELI E OUTRA
- TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA ICMS
AIIM lavrado em razão da falta de pagamento ICMS pela
empresa autora no período de julho/2015 a dezembro/2016
Higidez da autuação que não configura qualquer vício no ato
administrativo - Precedentes do C.STJ, e deste E. Tribunal
de Justiça Procedência da ação mantida Recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado não providos.
TRIBUTÁRIO MULTA PUNITIVA Auto de Infração
lavrado em razão do não pagamento do ICMS - Multa
punitiva aplicada em conformidade com o RICMS/00
(Decreto 45.490/00) Manutenção do percentual de 100%
(cem por cento) do valor do tributo devido, que não se
configura como confiscatório Precedentes do C. STF e
desta C. 9a Câmara de Direito Público Sentença mantida.
TRIBUTÁRIO JUROS DE MORA - Auto de Infração
lavrado em razão do não pagamento do ICMS

Inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
no
13.918/09
reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo - Juros moratórios que não poderão
admitir a redação do art. 96, da Lei Estadual no 6.374/89,
dada pela Lei Estadual no 13.918/09 Aplicação da Taxa
SELIC Observância do REsp no 1.111.189/SP, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCHI, j. 15/05/09, Julgado pelo C.
STJ, em conformidade com o sistema dos Recursos
Repetitivos Sentença mantida.
Ação Declaratória - ICMS procedência da ação mantida
Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não
providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
3
Ação
declaratória
movida
por
Comercial
Omega
Distribuidora Eirelli em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a
anulação de autos de infração (AIIM no 4.100.258-1, sob a alegação de que a
multa de 980% (novecentos o oitenta por cento) do valor do tributo (ICMS) é
confiscatória; e que inconstitucional a aplicação da Lei no 13.918/09, cabendo a
incidência da taxa Selic.
A r. sentença de fls. 1713/1717, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para limitar as multas punitiva ao máximo a 100% (cem
por cento) do valor do tributo devido, como a aplicação dos juros moratórios pela
taxa SELIC. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Há
recurso de ofício.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado ré, as fls.
1720/1726. Sustenta que a multa decorrente de infração tributária não impõe
qualquer irregularidade, sem imputar-lhe algum efeito confiscatório na multa
cominada em razão da infração administrativa cometida pela empresa autuada.
Recurso recebido, processado e contrarrazoado (fls.
1730/1731).
É o relatório.
O caso é de manutenção da r. sentença.
Com efeito, o debate da causa está circunscrito à
regularidade do Auto de Infração (AIIM no 4.100.258-1) em razão da falta de
pagamento do ICMS, referente à circulação de mercadoria realizada pela
empresa autuada, no período de julho/2015 a dezembro/2016, com aplicação de
multa nos termos da Lei no 6.374/89 (Instituição do ICMS) (fls. 27/33).
Quanto à multa punitiva aplicadas no Auto de Infração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
4
debate, não há como admiti-las em percentual superior a 100% do valor do
imposto.
No caso em tela, se trata da multa punitiva, diante da
infração cometida pela empresa autora de não promover o recolhimento do ICMS
do montante de R$ 94.435,03 (noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco
reais, e três centavos) (fl. 27).
E, ao contrário do que a Fazenda do Estado alega, o
arbitramento da multa no valor de R$ 934.160,00 (novecentos e trinta e quatro
mil, centos e sessenta reais), representa a aplicação de multa em percentual
muito superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, decorrendo daí a
caracterização de seu caráter confiscatório, pois chega a afetar substancialmente
o patrimônio e os rendimentos do contribuinte.
Na hipótese do art. 138, do CTN, a multa é de natureza
punitiva, tanto que o dispositivo fala em denúncia espontânea da infração. E
multa punitiva não se confunde com multa moratória, porque esta decorre da
mora, do atraso; aquela, de infração à legislação tributária.
Aqui no caso concreto se trata da multa punitiva, diante da
infração cometida pela empresa autora que deixou de pagar ICMS, sendo
justificável e proporcional a sua limitação no montante equivalente a 100% (cento
por cento) do valor principal devido.
O C. STF já decidiu que a MULTA PUNITIVA não deve
superar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de
caracterizar o confisco, conforme se constata: “a multa punitiva que supera o
percentual de 100% do valor do tributo é confiscatória, como mostra a
decisão monocrática proferida no RE 872968/MT, relatada pelo Ministro DIAS
TOFFOLI, publicada em 21.8.15:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
5
O julgado restou assim ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. multa PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
DA
CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais
se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção
prevista para coibir a burla à atuação da Administração
tributária.
Nessas
circunstâncias,
conferindo
especial
destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios
constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado
entendimento no sentido de que o valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas
arbitradas
acima
do
montante
de
100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que
devem ficar circunscritas ao valor de 20%.Precedentes. O
acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a
multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que
se nega provimento. Destaco que tal orientação, no entanto,
não se aplica para os casos de multa decorrente de fraude,
falsidade, conluio, ou de outra conduta, ainda que omissiva,
orientada finalisticamente para suprimir ou reduzir tributo e
qualquer acessório. No caso dos autos, evidencia-se que
o recorrente se insurge contra a multa punitiva aplicada
no percentual de 100% do valor do tributo. Portanto, em
linha de princípio, não se mostra desproporcional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
6
mesmo desarrazoada a multa aplicada no caso dos
autos. Mesmo que assim não fosse, a análise do caráter e
do enquadramento legal da multa aplicada e seu eventual
efeito confiscatório, somente seria aferível mediante o
reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional
aplicável e do quadro fático-probatório, o qual é vedado na
via estreita do recurso extraordinário. Incidência das
Súmulas 280 e 279 desta Corte)”.
Segue o C. STF a decidir o seguinte:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO NTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA
PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada
em situações nas quais se verifica o descumprimento
voluntário da obrigação tributária prevista na legislação
pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação
da
Administração
tributária.
Nessas
circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação
da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os
princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem
firmado entendimento no sentido de que o valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas
arbitradas
acima
do
montante
de
100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que
devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
7
multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973. (RE no Ag no
938.538-ES,
Rel.
Min.
ROBERTO
BARROSO,
j.
30/09/2016).
Há precedente desta C. 9a Câmara de Direito Público neste
mesmo sentido:
“ICMS AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS Pretensão de
invalidação da CDA elencada na exordial, sob a alegação de
vícios e erro material Alegação de excesso de demora no
procedimento administrativo que não causou prejuízos à
autora Inocorrência de decadência e prescrição do crédito
tributário - Inexistência de qualquer nulidade da CDA

Título executivo que preenche os requisitos legais previstos
no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o,
parágrafo 5o, da Lei no 6.830/80 - Reconhecimento da
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco
Estadual à Lei 13.918/09 - Juros moratórios que não
poderão admitir a redação do art. 96, da Lei Estadual no
6.374/89, dada pela Lei Estadual no 13.918/09, com
aplicação da taxa SELIC - MULTA PUNITIVA - Manutenção
da redução para 100% do valor do tributo devido

Precedentes do C. STF e desta C. 9a Câmara de Direito
Público deste E. TJSP - Procedência parcial da ação
mantida

Honorários
recursais
fixados

Prequestionamento anotado - Recurso não provido”.
(Apelação no 1000683-83.2016.8.26.0511, minha relatoria,
j. 12.06.2018)
“APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e
multa. Auto de Infração e Imposição de Multa
AIIM.
Pretensa mitigação da multa punitiva e retificação da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
8
de juros. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedentes os pedidos. 1. ICMS e multa. Auto de Infração
e Imposição de Multa AIIM. Pretensa mitigação da multa
punitiva. Admissibilidade. Multa aplicada em base de cálculo
que gerou monta vultosa e que corresponde a importe muito
superior ao valor do imposto exigido (mais de 10 vezes o
valor
da
exação).
Caráter
confiscatório
configurado.
Precedente desta Corte. Redução da multa para o importe
correspondente a 100% do valor do imposto devido que
é de rigor. 2. E o C. STF liquidou o tema, decidindo
soberanamente:
"Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE.
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
CONFISCO.
PRECEDENTES.
1.
A
resolução
da
controvérsia
demandaria o reexame dos fatos e do material probatório
constantes nos autos, o que é vedado em recurso
extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com
fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto
fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso
extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo
das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são
confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
9
25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,
observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento,
com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015". (ARE 1058987 AgR, Relator: Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017.
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289. 3. Sentença mantida,
majorada a honorária sucumbencial na forma do artigo 85, §
11, do CPC/2015. Recurso da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
não
provido”.
(Apel.
no
1021499-68.2017.8.26.0053, Rel. Des. OSWALDO LUIZ
PALU, j. 04/04/2018).
Neste mesmo sentido, a aplicação da multa punitiva em
100% (cem por cento) do valor do tributo é irretocável e não possui caráter
confiscatório.
Nesta linha, o art. 85, do Decreto Estadual no 45.490/2000
(RICMS), dispositivo que serviu de fundamento legal para a imposição das multas
no procedimento de autuação tributária, dispõe que:
Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal
e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e
sobre
Prestação
de
Serviços
de
Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, fica
sujeito às seguintes penalidades:
I - infrações relativas ao pagamento do imposto:
d) falta de pagamento do imposto, decorrente de entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
10
de guia de informação com indicação do valor do
imposto
a
recolher
em
importância
inferior
ao
escriturado no livro fiscal destinado á apuração do
imposto-multa equivalente a 100%(cem por cento) do
valor do imposto não declarado;
f) falta de pagamento do imposto, em hipótese em que,
indicada zona franca como destino da mercadoria, por
qualquer motivo, não tenha sido provado o seu
ingresso, não tenha chegado ao destino ou tenha sido
reintroduzida
no
mercado
interno
do
país-multa
equivalente a 100%(cem por cento) do valor do imposto;
i) falta de pagamento do imposto, decorrente do uso de
máquina registradora, terminal ponto de venda - PDV,
equipamento emissor de cupom fiscal - ECF ou qualquer
outro equipamento não homologado ou não autorizado
pelo fisco - multa equivalente a 100% (cem por cento) do
valor do imposto; (Redação dada à alínea pela Lei
16.497, de 18-07-2017; DOE 19-07-2017)
j) falta de pagamento do imposto, decorrente do uso de
máquina registradora, terminal ponto de venda - PDV,
equipamento emissor de cupom fiscal - ECF ou qualquer
outro equipamento, com adulteração do "software"
básico ou da memória fiscal - MF, troca irregular da
placa que contém o “software” básico ou a memória
fiscal, ou interligação a equipamento de processamento
eletrônico de dados sem autorização legal - multa
equivalente a 100% (cem por cento) do valor do
imposto; (Redação dada à alínea pela Lei 16.497, de
18-07-2017; DOE 19-07-2017)
l) falta de pagamento do imposto, em hipótese não
prevista nas demais alíneas deste inciso - multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
11
equivalente a 100% (cem por cento) do valor do
imposto; (Redação dada à alínea pela Lei 16.497, de
18-07-2017; DOE 19-07-2017)
m) falta de pagamento do imposto, decorrente do uso de
equipamento emissor de cupom fiscal - ECF que tenha
sido objeto de troca irregular da placa que contém o
“software” básico, a memória fiscal - MF ou a memória
da fita-detalhe - MFD - multa equivalente a 100% (cem
por cento) do valor do imposto; (Redação dada à alínea
pela Lei 16.497, de 18-07-2017; DOE 19-07-2017).

Então, referida disposição disciplina de forma clara sobre as
penalidades relativas à falta de pagamento do ICMS, de modo que não há nada
de ilegal na aplicação do referido dispositivo.
Quanto aos juros moratórios, mantida também a r. sentença,
que admitiu a utilização da Taxa SELIC, sem a incidência da Lei no 13.918/09.
No caso, a Lei Estadual, em tese, ultrapassou o limite
constitucional estabelecido, motivo pelo qual o artigo 96, da Lei no 6.374/89, com
a redação dada pela Lei no 13.918/09, é inconstitucional.
Daí porque a nova sistemática de incidência dos juros de
mora para tributos e multas estaduais, determinada pela Lei no 13.918/2009, que
alterou a Lei no 6.374/89, foi julgada inconstitucional pelo Egrégio Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça em 27/02/2013, como restou ementado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição
dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
12
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
- Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro
e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas - STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE
no 183.907-4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer
normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de
modo diverso"- Lei voltada à regulamentação de modo
diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que,
destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa
SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
13
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442
Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim - Tem lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade
da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado
às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição.”
Portanto, indevida é a aplicação dos juros, nos termos da
Lei Estadual n. 13.918/09, como bem assinalado pelo juízo sentenciante,
aplicando-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de
mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso.
Aliás, há enunciado predominante do Direito Público deste
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado pelo CADIP (Centro de
Apoio do Direito Público), de no 2, no seguinte sentido: “É Constitucional e Legal
a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de
mora na inadimplência tributária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
14
Enfim, o patamar dos juros moratórios há que ficar limitado à
taxa SELIC, conforme precedente julgado pelo STJ, no sistema dos Recursos
Repetitivos (art. 543-C, do CPC), segundo o qual:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO
FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
EM
LEI
ESTADUAL.
ART.
535,
II,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é legítima como índice
de correção monetária e de juros de mora, na atualização
dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência
de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos
critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais.
(Precedentes: AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe
03/09/2009; REsp 803.059/MG, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 29/06/2009; AgRg no Ag 1107556/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no
Ag 961.746/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
19/05/2009,
DJe
21/08/2009) 3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-
isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a
reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo
que, no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse
critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias. 4. O
Supremo Tribunal Federal, em 22.10.2009, reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
15
repercussão geral do Recurso Extraordinário 582461, cujo
thema iudicandum restou assim identificado: "ICMS.
Inclusão do montante do imposto em sua própria base de
cálculo. Princípio da vedação do bis in idem. / Taxa SELIC.
Aplicação para fins tributários. Inconstitucionalidade. / Multa
moratória estabelecida em 20% do valor do tributo. Natureza
confiscatória."
5.
Nada
obstante,
é
certo
que
o
reconhecimento da repercussão geral pelo STF, com fulcro
no artigo 543-B, do CPC, não tem o condão, em regra, de
sobrestar o julgamento dos recursos especiais pertinentes.
6. Com efeito, os artigos 543-A e 543-B, do CPC,
asseguram
o
sobrestamento
de
eventual
recurso
extraordinário, interposto contra acórdão proferido pelo STJ
ou por outros tribunais, que verse sobre a controvérsia de
índole constitucional cuja repercussão geral tenha sido
reconhecida pela Excelsa Corte (Precedentes do STJ: AgRg
nos EREsp 863.702/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em 13.05.2009, DJe 27.05.2009; AgRg no
Ag 1.087.650/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 18.08.2009, DJe 31.08.2009;
AgRg no REsp 1.078.878/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 18.06.2009, DJe 06.08.2009;
AgRg no REsp 1.084.194/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 05.02.2009, DJe
26.02.2009; EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp
805.223/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 04.11.2008, DJe 24.11.2008; EDcl no
AgRg no REsp 950.637/MG, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 21.05.2008; e
AgRg nos EDcl no REsp 970.580/RN, Rel. Ministro Paulo
Gallotti, Sexta Turma, julgado em 05.06.2008, DJe
29.09.2008). 7. Destarte, o sobrestamento do feito, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
16
reconhecimento da repercussão geral do thema iudicandum,
configura questão a ser apreciada tão somente no momento
do exame de admissibilidade do apelo dirigido ao Pretório
Excelso. 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal
de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais,
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
no 879.844-MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/11/2009).
Desta forma, não há razão para disceptação do
entendimento acima expendido, pelo contrário, tanto o STJ, por meio de recurso
repetitivo (REsp no 1.111.189-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 13/05/09),
como o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, j. 27/03/13) foram uníssonos em admitir os juros
moratórios no percentual previsto pela taxa SELIC, o que prevalecerá no caso
concreto, ante a não observância da taxa firmada pela Lei no 13.918/09.
Então, mantida a higidez do AIIM no 4.100.258-1 (fls.
27/33), e, por conseguinte, reconhecer a possibilidade do afastamento da
incidência dos juros moratórios pela taxa admitida pela Lei no 13.918/09,
subsistindo a taxa SELIC, bem como devida a multa punitiva de 100% (cem por
cento) do tributo devido.
E, por fim, em relação aos honorários advocatícios, ante o
não provimento do recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, cabível ainda a
majoração da verba honorária da ação em mais 5% (cinco por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064095-33.2018.8.26.0053 -Voto no 28573-JV
17
valor da causa, a ser paga pela Fazenda do Estado, apelante vencida, a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC/15.
Ante ao exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator